Tribunal: TJES
Processo: 5004332-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Sobrestamento
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004332-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA ALTOE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 370, "
CAPUT"
, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada".

2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004332-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GLÁUCIA MARIA ALTOÉ EPP

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por GLÁUCIA MARIA ALTOÉ EPP, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 4873786, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões id 5011895, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada sob os argumentos de que (1) o recurso de agravo de instrumento é cabível, notadamente à luz da taxatividade mitigada e (2) houve preclusão da oportunidade para produção da prova pericial determinada pelo Juízo
a quo
, a qual, inclusive, é desnecessária ao deslinde da questão controvertida.

Pois bem.

Restou consignado na decisão monocrática id 4675868 que o recurso de agravo de instrumento não é cabível, eis que a decisão vergastada, a qual determinou a produção de prova técnica pericial, não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a tese da taxatividade mitigada na hipótese vertente.

Veja-se:

“A decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração para manter a ordem de realização de perícia técnica, nomeando o respectivo perito, não se insere entre as hipóteses do suprarreferido dispositivo legal.

Ademais, embora haja deliberação sobre questão probatória, a decisão vergastada não pode ser incluída entre aqueles que versem sobre “redistribuição do ônus da prova”, pois descabida a interpretação extensiva neste particular.

Por fim, revela-se inaplicável a tese da taxatividade mitigada pois ausente o pressuposto da “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396 (Tema 988).

Isso porque a questão poderá ser debatida, eventualmente, em sede de recurso de apelação, na hipótese de haver interesse da parte em devolver ao exame da instância recursal a matéria relativa à eventual instrução probatória.”

No caso, entendeu o MMº. Juiz de Direito
a quo
ser a prova técnica imprescindível ao deslinde da questão controvertida e, quanto destinatário da prova, pode determinar a sua produção inclusive de ofício, conforme disposto no art. 370,
caput
, do Código de Processo Civil, inclusive mediante conversão do julgamento em diligência.

Por tais razões, não vislumbro razões para reforma da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto por ausência de cabimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.